Tribunal: TJMT
Processo: 1004785-06.2017.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004785-06.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONEY LOPES DE AMORIM - CPF: 690.163.641-53 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), RONEY LOPES DE AMORIM - CPF: 690.163.641-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES

–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA
–
PRELIMINAR REJEITADA
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
PERÍCIAGRAFOTÉCNICAREALIZADANOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA– DESCONTOS IMOTIVADOS – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA - MONTANTE MAJORADO
– COMPENSAÇÃODOS VALORES

– INVIABILIDADE –

RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO
AUTOR PROVIDO
.

Não procede a arguição de inadmissibilidade do Recurso por ausência de fundamentação quando o apelante
impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

É vedada a compensação de valores se o réu não comprova a disponibilização do montante do empréstimo
ao autor.

R E L A T Ó R I O

Apelações em

Ação Declaratória
de
Inexistência
de
Débito c/c Restituição
e
m Dobro
e
Danos Morais
cuja sentença foi proferida nestes
termos:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito" promovida por
RONEY LOPES DE AMORIM
,
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, com qualificação nos autos, para:
Condenar
o réu no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão;
Declarar
inexistente o débito representado pelo Contratos nº 012326473293, firmado em 01 de agosto de 2014;
Condenar
o réu, a restituir o valor descontado da conta do autor, de forma simples, o qual deverá ser corrigido: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar dos descontos, importância que deverá ser apurada em liquidação de sentença;
Condenar
a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, bem como dos honorários periciais”.

Ambas as partes recorreram.

O autor
pede a majoração
do valor definido como indenização

para
R$1
0
.000,00.

O réu, por sua vez,
afirma a regularidade da contratação e a inexistência do direito à restituição do dinheiro e à reparação pleiteada
;
alternativamente, busca a redução da quantia fixada.

Ao final pugna pela compensação
d
o montante
depositad
o e que os juros de mora sobre os danos morais incidam a partir do arbitramento.

Contrarrazões do requerido no ID.
247312731

e d
o
requerente no ID.
247312730
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ausência de Dialeticidade

O réu argui em preliminar a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Porém, o autor expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deva ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

O autor
ingressou em juízo sob a alegação de que é beneficiário da previdência social e teve descontadas parcelas da sua aposentadoria relativas a empréstimo que desconhece.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O
réu
anexou cópia do suposto Contrato, todavia aperíciagrafotécnica realizada no feito (ID.
247312717
)foi conclusiva no sentido de que:

“Após finalizar os exames periciais sobre a cópia digital da cédula de crédito bancário n. 264.734.293 e demais documentos do Banco Bradesco S.A. anexados ao id. 25113132, conclui-se que não há indícios de que as assinaturas reproduzidas nesses documentos tenham partido do punho do requerente, sendo constatadas inúmeras divergências entre os
manuscritos questionados e os padrões gráficos do Sr. Roney Lopes de Amorim”.

Dessa maneira, verifica-se que o réu não comprovou a existência da relação jurídica.

Esse abatimento imotivado caracteriza ato ilícito, e o dano moral tem de ser arbitrado em quantia que atenda à função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

À vista desses critérios, os R$
6
.000,00arbitrados na sentença devem ser majorados, pois estão abaixo do que vem sendo aplicado em situações análogas.

Além disso
, p
or se tratar de responsabilidade extracontratual
a correção monetária incide
desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ)
e os
juros de mora inc
idem a partir do evento danoso
(Súmula 54 do STJ)
, conforme estabelecido na sentença.

Para ilustrar:

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO e DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS – CARTÃO DE CRÉDITO - PERÍCIAGRAFOTÉCNICAREALIZADANOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA– DESCONTOS IMOTIVADOS – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA - MONTANTE MAJORADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES
DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – COMPENSAÇÃODOS VALORES – INVIABILIDADE –
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Nas ações declaratórias de nulidade incide o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), contado a partir do último pagamento.

Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

É vedada a compensação de valores se o réu não comprova a disponibilização do montante do empréstimo à autora
”.
(N.U 1015030-37.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Em relação ao pedido de compensação no presente caso, não foi devidamente comprovada a disponibilização dos valores, considerando que o documento apresentado na contestação foi produzido de forma unilateral, sem a participação d
o
consumidor.
Portanto, tal documento não é suficient
e para fundamentar a pretensão.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do réu

e
dou provimento ao d
o
autor
para majorar os danos morais em R$10.000,00
,
atualizados nos termos consignados na sentença.

Em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com amparo no art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024